Tribunal: TJES
Processo: 5035229-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035229-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RAMONY RAMOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por RAMONY RAMOS em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que, apesar de ter efetivado check-in antecipadamente, foi impedido de embarcar em trecho nacional (operado pela Requerida) de viagem internacional que havia adquirido junto a outra companhia aérea (Aerolíneas Argentinas).

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por (1) danos materiais, consubstanciados na restituição dos valores de remarcação de passagem (R$ 6.382,38) e perda de uma diária de hotel (R$ 194,33); e (2) danos morais, no valor de R$ 6.000,00, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) ilegitimidade passiva, uma vez que a passagem fora adquirida junto a outra companhia aérea, que detém culpa exclusiva sobre o evento danoso; (ii) o Requerente não embarcou, pois não realizou o check-in do trecho nacional, não havendo responsabilidade da Recorrente; (iii) inexiste nexo de causal que ligue a conduta da Recorrente e os danos alegados; (iv) não houve dano moral indenizável; (v) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra-se escorreita ao reconhecer que, apesar de o Requerente não ter realizado check-in referente ao trecho nacional (operado pela Recorrente), tendo o feito apenas em relação ao voo internacional (operado pela Aerolíneas Argentinas), o fato é que não consta dos autos ter sido o consumidor devida e adequadamente informado a respeito da necessidade de procedimento de check-in de forma separada.

Tal fato demonstra a inobservância do dever de informação adequada, precisa e clara ao consumidor, conforme disposto no art. 6º, III, do CDC, e afasta as alegações de culpa exclusiva do consumidor.

Saliente-se que o dever de informação se impõe a todos aqueles que
participam da colocação do serviço no mercado de consumo, cabendo àquele que coloca o serviço no mercado de consumo comprovar que foram prestadas informações adequadas a respeito das medidas que deveriam ser tomadas pelo consumidor, o que se inobserva nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL COMPROVADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) segundo o inciso III do art. 6º da norma protetora, constitui direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2) O caput do art. 14 do CDC, por sua vez, estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.” 3)
Em outras palavras, todos aqueles que participam da colocação do serviço no mercado de consumo assumem responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, a qual somente pode ser elidida se demonstrada a ocorrência de força maior ou caso fortuito externo, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.. 4)
Cabe àquele que coloca o serviço no mercado de consumo comprovar que foram prestadas informações adequadas a respeito das medidas que deveriam ser tomadas
pelos responsáveis do adolescente na viagem, ainda mais numa situação excepcional em que o documento com foto não é exigido no embarque no Espírito Santo, mas somente no retorno, em outro Estado. (...) (TJES, Apelação Cível 0027228-45.2016.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023)

Nessa toada, no tocante à suposta ilegitimidade passiva
ad causam
da ora Recorrente, ou mesmo da suposta ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos suportados pelo consumidor, tenho que a irresignação recursal também não merece acolhida, pois, como bem assentado na r. Sentença, a responsabilidade se impõe de forma solidária aos fornecedores que compõem a cadeia de consumo, com base na teoria do risco da atividade.

Este é o entendimento proclamado na jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. APLICABILIDADE. DANO MATERIAL JÁ RESSARCIDO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. QUANTUM MINORADO. (...) 5. -
À luz da legislação consumerista e dos ditames da Convenção de Montreal, a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria ( codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

Ato contínuo, tenho por configurado dano moral indenizável diante da angústia e sofrimento gerados ao Recorrido que planejara viagem internacional com grande antecedência e, todavia, viu o sonho ser frustrado por falha na prestação de serviço, circunstâncias que ecoam na jurisprudência do eg. TJES como caracterizadoras de dano extrapatrimonial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO EM VOO NACIONAL. ATUAÇÃO CONJUNTA DAS COMPANHIAS AÉREAS. MODALIDADE CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As linhas aéreas são responsáveis pelos danos causados ao consumidor na ocorrência de atraso de voo que acarreta perda de conexão. 2. A responsabilidade das companhias aéreas é solidária quando atuam em conjunto na prestação de serviços, na modalidade conhecida como “codeshare”. 3.
O arbitramento de danos extrapatrimoniais tem a função de abrandar a situação vivida pelo consumidor, bem como promover os efeitos ressarcitório, punitivo e pedagógico aos quais se destinam. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de perda da conexão pelo atraso de voo internacional
. 5. Na reparação por danos morais, os juros de mora devem incidir sobre o montante arbitrado a partir da citação, a teor do art.405 do Código Civil e a correção monetária do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0010879-69.2017.8.08.0035, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Jun/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório (R$ 6.000,00), o montante fixado revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo Requerido e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, além de compatível com os parâmetros fixados na jurisprudência do eg. TJES, como se observa dos arestos acima reproduzidos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)